Tribunal: STF
Processo: HC 238715
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO EM OUTROS QUE NÃO APENAS OS ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 8.3.2024, em benefício de Weviton Moreira da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.281.499/MG.



    2. Em 18.5.2021, o juízo da Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte/MG julgou procedente a denúncia, condenando o paciente à pena de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e quarenta e um dias-multa, como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 18-36, e-doc. 3).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 10024.20.146594-5/001, interposta pela defesa do paciente, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 6.10.2021, deu parcial provimento ao recurso para fixar a pena em cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos dias-multa (fls. 95-113, e-doc. 3). Esta a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DOSIMETRIA - VALORAÇÃO DOS REFERENCIAIS DAS PENAS-BASE - REPROVAÇÕES SUBJETIVAS E GENÉRICAS - RETIFICAÇÃO - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ADMISSÃO DO AGENTE OBJETO DA PERSUASÃO DO JULGADOR - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA PERFILHADAS NA CONTEXTUALIZAÇÃO DAS PROVAS - MAJORANTE REFERENTE À PRÁTICA DO TRÁFICO EM LOCAL DE GRANDE AFLUXO DE PESSOAS - PADARIA - CONJUNTURA DO EPISÓDIO - DECOTE NECESSARIO. - A dosagem das penas é discricionária; cada sentenciante tem seu próprio parâmetro de graduação das reprimendas, desde que atrelado às orientações válidas e legais. - A exasperação das penas em patamares superiores ao mínimo previsto pela norma em abstrato exige de motivação específica e reprovação concreta. - Para a dosimetria das penas, o referencial da "culpabilidade" não se confunde com o conceito analítico de crime - consciência da ilicitude. Para sua valoração deve-se ponderar, concretamente, a censurabilidade da conduta praticada pelo agente. - A impressão subjetiva do julgador desabonando a conduta social do agente, sem respaldo nos autos, impede a exasperação da reprimenda. - Os motivos próprios do delito previstos pela norma em abstrato não autorizam o aumento das penas. - A admissão do fato pelo acusado, ainda na fase inquisitiva, considera nos motivos da persuasão do julgador impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. - O benefício do privilégio no tráfico só pode ser reconhecido aos condenados primários, com bons antecedentes, que não se dedicam a atividade ilícita e nem integram organização criminosa. - A caracterização da dedicação à atividade criminosa é verificada pelo arcabouço probatório, contextualizando o local da ocorrência, a quantidade de substância entorpecente apreendida e os indicativos do envolvimento do agente com a traficância. - Inexistindo a conexão entre a previsão atinente a maior circulação de pessoas ou da vulnerabilidade destas e o comportamento pelo qual o agente foi flagrado, impossíveis os efeitos da majorante relativa à prática do tráfico em local de grande afluxo de pessoas. V.V: -Sendo o réu primário, portador de bons antecedentes e não comprovada a sua dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4 do art. 33 da Lei 11.343106, denominada na doutrina como "tráfico privilegiado", na fração de 1/6. -Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, as circunstâncias judiciais que dizem respeito ao art. 42 da Lei Antidrogas devem influir apenas na fração de redução da minorante e não na estipulação da pena-base, evitando-se, assim, indesejável "bis in idem". -Cumpridas as exigências do art. 33, §2º, "b" e §3º, em particular, o quantum das penas e a avaliação favorável das circunstancias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena pode ser estabelecido em modalidade diversa do regime fechado”



    4. Contra esse acórdão a defesa opôs os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 1.002420.146594-51002, em busca do “resgate do voto vencido, no qual o Des. Sálvio Chaves reconheceu em seu favor a causa de diminuição descrita no art.33, §40 , da Lei 11.343/06 e reduziu as penas em 1/6 (um sexto), além de também reduzir a pena-base fixada, concretizando as reprimendas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, abrandando ainda o regime prisional para o semi aberto”. Os embargos foram rejeitados pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 27.4.2022 (fls. 135-146, e-doc. 3).



    5. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem pela Desembargadora Ana Paula Caixeta, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 27.3.2023 (fls. 425-426, e-doc. 3).



    6. Interposto Agravo em Recurso Especial n. 2.281.499/MG no Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido pela Ministra Presidente Maria Thereza de Assis Moura, em 8.2.2023 (fls. 194-195, e-doc. 3).



    A defesa interpôs o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.281.499. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, reconsiderou a decisão agravada para conhecer do agravo, negando provimento ao recurso especial, em 10.11.2023 (fls. 20-24, e-doc. 5).



    Interposto o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.281.499/MG, não foi conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fls. 47-51, e-doc. 5). Esta a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, firmou compreensão de que a prática de atos infracionais pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração. 



    2. No caso, o agravante possui registros de atos infracionais pela prática de condutas análogas aos crimes de tráfico de drogas, não sendo grande o intervalo entre os episódios infracionais e o crime objeto do presente inconformismo. Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão aqui veiculada, pois o quadro fático assentado pelas instâncias de origem efetivamente revelou a sua dedicação a atividades criminosas. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o artigo 227 e seu §3°, inciso V, da Constituição Federal, o artigo 6° da Lei 8.069/90 e as Regras de Beijing, instrumento incorporado ao ordenamento pátrio por meio do Decreto Legislativo n. 28/90, promulgado pelo Decreto 99.710/90 sustentam normativamente a pretensão de aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “atos infracionais não se confundem com infrações penais e, diante da necessidade de se resguardar o superior interesse das crianças e adolescentes, não há que se invocar a sua prática como forma de exasperar a punição na esfera penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “revolver o passado infracional de um adolescente com vistas a puni-lo com maior rigor na fase adulta desconsidera a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e dificulta (ou impede) que aquela pessoa se adapte aos padrões de comportamento que dele se espera” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus para: 



    1) Aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, com consequente redução da pena no patamar de 2/3, abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    2) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    9. O juízo da Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte/MG julgou procedente a denúncia, condenando o paciente como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “Quanto à habitualidade do réu na traficância, entendo que os elementos dos autos são mais do que suficientes para determiná- la. 



    O tráfico de drogas no Aglomerado "Morro das Pedras", conforme descrito pelos castrenses, ocorre de maneira tão organizada que não é permitido que indivíduos que não integram as gangues locais entrem na local idade ou comercializem entorpecentes sem a autorização daquele que está à frente da associação criminosa dominante.



    Ademais, conforme a Certidão de Antecedentes Infracionais do réu anexada às fls. 42, WEVITON possui envolvimento com a traficância desde a menoridade. 



    Friso ainda que a relevante quantidade de droga apreendida, a saber, 460,0g (quatrocentos e sessenta gramas) de Erythroxylum coca (cocaína) dividido em uma barra, impossibilita considerar que o réu seja traficante iniciante. 



    Portanto, conforme já foi demonstrado, não restam dúvidas quanto à HABITUALIDADE do acusado no mundo das drogas. Desta forma, adianto que será negado o benefício do tráfico privilegiado, previsto no §4º , do artigo 33, da Lei 11.343/06” (fls. 26-27, e-doc. 3 - grifos nossos). 



    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 10024.20.146594-5/001, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o afastamento da minorante, consignando que



    “o recorrente Weviton Moreira da Silva não faz jus à aplicação da referida minorante porque os elementos dos autos são suficientes a demonstrar a habitualidade do agente na atividade do tráfico, e, por conseguinte, caracterizar a participação ou dedicação da atividade criminosa. 



    Conforme se depreende dos testemunhos dos policiais ouvido em Juízo, sob o contraditório e a ampla defesa, mídia audiovisual de fls. 92, no local da ocorrência - Aglomerado Morro das Pedras - a atividade da traficância se dá de forma tão organizada e coordenada que é impossível que um indivíduo que não integre as associações do tráfico ali estabelecidas (neófito) entre com drogas naquela localidade. 



    Agregue-se o fato de o recorrente estar transportando imensa quantidade de drogas - 460g de cocaína - e os dados constantes da CAI de fls. 42, os quais indicam que Weviton já se envolvia com atos alusentes à traficância desde a menoridade. 



    Constata-se, pois, que o recorrente não praticou a atividade do tráfico ocasionalmente ou de forma não eventual. Ao contrário, percebe-se que desde a adolescência Weviton encontra-se inserido e dedicado ao submundo da traficância. 



    A dedicação à atividade criminosa, na espécie, é aferida por elementos de provas contextualizados, do contrário, apenas se exigiria a primariedade e bons antecedentes para a concessão do beneficio em comento. Atentem-se que se trata de "dedicação" à atividade criminosa e não a taxação como "criminoso" (sic, fls. 104-105, e-doc. 3 - grifos nossos).



    11. No julgamento dos embargos infringentes, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afirmou:



    “Sabe-se que a Lei 11.343106 trouxe a figura do tráfico privilegiado para redução da reprimenda do executor primário, que tenha bons antecedentes e, ainda, que não se dedique à atividade criminosa e nem seja integrante de organização criminosa. Ou seja, o legislador, ao inserir tal causa de redução da pena, visou, com certeza, a diferenciar a situação do traficante eventual daquele que vem fazendo do ilícito o seu verdadeiro meio de vida.



    E é esse, a meu ver, o caso dos autos, pois, como se vê na certidão juntada em f.42, o embargante já tinha envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes desde a menoridade, tendo cumprido a medida de liberdade assistida pelo ato infracional praticado. 



    (...)



    Além disso, não se pode olvidar que com o embargante foi apreendida imensa quantidade de drogas (460 gramas de cocaína), o que reforça o seu envolvimento com as atividades criminosas. 



    Para o traficante adquirir tal volume de entorpecentes, é pressuposto que ele já conte com um considerável mercado consumidor, clientela formada, que dê vazão ao material ilícito. Somente tem em seu poder tal volume de droga aquele que já está sedimentado no "ramo" ou, o que é pior, figura na parte alta da pirâmide da rede de distribuição a traficantes menores. Por óbvio, essa condição não é alcançada de uma hora para outra, sendo necessárias incursões pretéritas, dedicação ao comércio ilícito, notadamente para que o agente seja reconhecido pelos usuários e obtenha a confiança dos produtores e/ou grande fornecedores para o repasse de uma quantidade maior de entorpecentes. 



    Por tais fundamentos, à luz dos demais dados do processo, entendo que o crime ora em apuração não se tratou de evento isolado na vida do acusado, não lhe sendo cabível, portanto, o benefício do tráfico privilegiado” (fls. 139-141, e-doc. 3).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.281.499/MG, o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator, concluiu:



    “Da análise dos trechos transcritos, não vislumbrei a ocorrência de constrangimento ilegal na consideração dos atos infracionais praticados pelo recorrente para a negativa de concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Isso, porque ele possui atos infracionais pela prática de conduta análoga ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual lhe foi imposta medida socioeducativa, devidamente cumprida; seu histórico infracional está devidamente documentado nos autos (e- STJ fls. 68/70); e não se apresenta relevante a distância temporal entre os episódios infracionais e o crime objeto do presente inconformismo. 



    (...)



    Ademais, assentou o Tribunal de Justiça que, “conforme se depreende dos testemunhos dos policiais ouvido em Juízo, sob o contraditório e a ampla defesa, mídia audiovisual de fls. 92, no local da ocorrência - Aglomerado Morro das Pedras - a atividade da traficância se dá de forma tão organizada e coordenada que é impossível que um indivíduo que não integre as associações do tráfico ali estabelecidas (neófito) entre com drogas naquela localidade" (e-STJ fl. 277), a indicar a dedicação a atividade criminosa pelo réu” (fls. 50-51, e-doc. 5).



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 7.8.2020).



    No voto condutor daquele julgamento, ressaltei que a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois, nos termos da legislação vigente, adolescente não comete crime, nem recebe pena. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990) as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, de acordo com padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR, de minha relatoria, DJe 21.1.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos Habeas Corpus ns. 201.054 e 224.640, de minha relatoria, DJe 27.4.2021 e 23.2.2023, respectivamente.



    Ter o paciente praticado atos infracionais quando adolescente, portanto, não é fator hábil a afastar a aplicação da causa de diminuição desde que considerado isoladamente, óbice que foi respeitado na espécie.



    14. Como se comprova pelas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, diferente do alegado na inicial da presente impetração, para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não foi considerada apenas nem prioritariamente a prática de atos infracionais pelo paciente, à qual apenas houve menção para se noticiar o quadro geral constante e comprovado no processo. Considerou-se a quantidade da droga e a região onde foi realizada a prisão em flagrante, local conhecido pelo tráfico de drogas, concluindo os julgadores antecedentes não se tratar de traficante ocasional. 



    15. Ainda que se afastasse o fundamento da prática de atos infracionais considerados pelos julgadores antecedentes, subsistiria o fundamento autônomo e idôneo para a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em decorrência das peculiaridades do modus operandi da prática delitiva pelo paciente, com sua dedicação à atividade criminosa, como assentado pelas instâncias competentes.



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida em razão do modo de agir no crime de tráfico de drogas praticado, e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    16. As decisões antecedentes apresentaram fundamentação idônea, com análise das circunstâncias judiciais do caso para a fixação do regime prisional fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, que, no caso, mantida a pena superior a quatro anos, mostra-se inviável, pela literalidade do inc. I art. 44 do Código Penal. 



    Não se presta o habeas corpus para reexame das circunstâncias determinantes e dos motivos expostos nas decisões judiciais das instâncias antecedentes quando fundamentadas no acervo fático-probatório, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.405-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. COCAÍNA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, critérios subjetivos considerados na fixação da pena pelos órgãos judiciais antecedentes não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    É firme a jurisprudência no sentido de ser inadmissível aos Tribunais Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, pelo que “não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta discricionariedade vinculada” (HC n. 223.266/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.6.2023).



    17. Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora